Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714760-90.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANGELA CAETANO DE LACERDA NUNES APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO D E S P A C H O Intime-se a apelada Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para, querendo, manifestar-se sobre a petição de ID n° 15807153, no prazo de cinco (5) dias, a teor do que consta no art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de maio de 2020 17:22:12. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator